Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CARTÃODE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Narra a autora que, em 10/4/2022, estava em sua residência, em Brasília, e recebeu notificações de compras em São Paulo, nos valores de R$ 1.041,00, R$ 1.041,00 e 969,68, todas com diferenças de poucos minutos entre si. Destaca que entrou em contato imediatamente com a instituição bancária e registrou boletim de ocorrência. Afirma que o banco negou o estorno das compras.
3. Recurso interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ R$ 3.051,68, sob argumento de ausência de falha na prestação do serviço, porquanto as transações foram realizadas dentro do padrão de segurança, com chip e senha. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
4. A autora comprovou a realização das compras fraudulentas (ID 63342735, pág. 1/5). Além disso, apresentou cópia do boletim de ocorrência (ID 63342736), negativa do banco réu sobre os débitos não reconhecidos (ID 63342741), reclamação na Secretaria Nacional do Consumidor sobre a negativa do banco de cancelar as compras (ID 63342738).
5. Destaco que é da instituição financeira o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram realizadas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Do mesmo modo, apesar da afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas presencialmente utilizando o cartão com senha, essa mera afirmação, não é capaz de afastar as alegações do consumidor sobre a ilegitimidade da operação. Merece destaque também o fato de que as compras foram realizadas em São Paulo, entre 21h05 e 21h20, enquanto à autora se encontrava na cidade de Brasília, em posse de seu cartão, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a ocorrência de irregularidade nas operações com o cartão dados os valores elevados de três compras em um intervalo temporal diminuto. Não obstante, o banco não adotou nenhuma medida preventiva para bloquear ou obstar as operações realizadas com cartão de crédito.
8. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu impedir a concretização das operações fraudulentas.
9. O banco réu, ao deixar de garantir a segurança das operações com cartão de crédito e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão, concorreu de modo determinante para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa da parte consumidora. O réu responde objetivamente pelos danos causados à consumidora que teve realizada, sem sua autorização, operações com cartão de crédito, as quais foram oportunamente impugnadas.
10. A conduta do banco configura o descumprimento contratual quando não acolhe a ilegitimidade da operação impugnada pelo titular do cartão, sem apresentar comprovação a demonstrar que a operação das aquisições dos serviços ou produtos fora realizada pela autora.
11. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, compras no valor de R$ 3.051,68. Nesse contexto, constatado o prejuízo, a devolução do montante é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da não apresentação de contrarrazões.